Tribunal: TJDFT
Processo: 0084118-56.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Classe : ApCrim– APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0084118-56.2008.8.07.0001 Apelantes : F. M. P. e S. M. P. Apelado : M. P. D. F. T. Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de Apelação Criminal interposta por F. M. P. e S. M. P., condenados como incursos nas penas do artigo 1o, inciso II e artigos 11 e 12, inciso I, da Lei no 8.137/1990, na forma do artigo 71, do Código Penal, por 23 vezes. A Defesa do acusado F. M. P. peticionou requerendo a extinção da punibilidade dos acusados antes do julgamento do mérito do recurso de apelação interposto, ao argumento de que foi integralmente quitado o débito tributário consubstanciado no Auto de Infração no 11.783/2005, o qual deu ensejo ao ajuizamento da presente ação penal. O parquet opinou pela declaração de extinção da punibilidade diante da comprovada quitação do débito tributário (ID 23519793). É o breve relatório. Decido. Com efeito, consta dos IDs 23218119 e 23218120 documentos expedidos pela Secretaria de Economia do Distrito Federal, por meio do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal (SITAF), que comprovam a quitação da dívida tributária referente ao Auto de Infração no 11.783/2005, identificado pela CDA no 50134199871, objeto da ação penal ora analisada. Assim, constatada a quitação integral da dívida tributária que deu ensejo à condenação dos réus F. M. P. e S. M. P., extingue-se a punibilidade dos agentes sonegadores, nos termos do art. 9o, § 2o, da Lei 10.684/2003. Nesse sentido: PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ICMS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Acolhe-se a preliminar suscitada para extinguir a punibilidade do apelante, uma vez que houve a quitação integral do débito tributário junto ao fisco antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, nos moldes do art. 9o, § 2o, da Lei 10.684/2003. 2. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de extinção da punibilidade pelo pagamento do débito tributário. (Acórdão 937674, 20120110259726APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, , Revisor: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/4/2016, publicado no DJE: 4/5/2016. Pág.: 141/154) PENAL - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - SUPRESSÃO DE ISS - VIGÊNCIA DA LEI 10.684/2003 - QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. I. A Lei 10.684/2003, vigente quando lavrado o auto de infração e constituído definitivamente o crédito, permitia a extinção da punibilidade se o débito tributário fosse quitado em data posterior ao recebimento da denúncia. Em crimes contra a ordem tributária deve ser observada a legislação da época dos fatos. II. A Lei 12.382/2011, que limitou a hipótese de extinção da punibilidade aos casos de pagamento do débito tributário antes do recebimento da denúncia, por ser mais gravosa, só deve ser aplicada aos fatos ocorridos a partir de sua vigência. Precedentes. III. Recurso provido para acolher a preliminar e extinguir a punibilidade do réu. (Acórdão 890686, 20130110644562APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, , Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/8/2015, publicado no DJE: 4/9/2015. Pág.: 73) Em face do exposto, declaro extinta a punibilidade das condutas imputadas aos acusados nestes autos, fazendo-o com fulcro no art. 9o, § 2o, da Lei 10.684/2003. Após as providências de praxe, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília, 03 de março de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator